Tribunal: TJMT
Processo: 1028557-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028557-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHAILON DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 046.365.732-26 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARISTON PEREIRA LIMA - CPF: 609.083.883-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA LIMA - CPF: 609.083.993-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL MENDONCA DA SILVA - CPF: 627.881.613-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OCTAVIO BASTOS VICENZOTTO - CPF: 015.759.248-03 (VÍTIMA), OSTENIR VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 941.294.601-53 (VÍTIMA), OCTAVIO LUIS BOLOGNESI BASTOS VICENZOTTO - CPF: 309.006.848-60 (VÍTIMA), VILMA ELOISA BOLOGNESI - CPF: 093.422.588-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ROUBO MAJORADO
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor
de

paciente
acusado
dos crimes
157, §2o, inciso II, V

e § 2o A, inciso I do CP, art. 244 B do ECA e art. 2o, §2o da lei 12.850/2013
. A defesa alega ausência dos requisitos para
a
prisão preventiva e sugere substituição por liberdade provisória, invocando os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria e materialidade delitiva justificam a prisão preventiva e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, com base na gravidade da conduta e na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes para manter a prisão preventiva,
de modo ser defeso a este
Tribunal de Justiça imiscuir-se em tal questão em sede de
habeas corpus
, sob pena de supressão de instâncias, posto demandar valoração aprofundada de
provas
.

A gravidade concreta do crime, demonstrada pel
o emprego exacerbado de violência e grave ameaça, contra vítimas idosas
,
supostamente praticados por membros de ORCRIM,
configura elevado risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta.

Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da periculosidade revelada pelo
modus operandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
Chailon
do Nascimento
Martins
,
contra ato
do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

–
MT
, que,
nos autos 1000838- 97.2024.811.0099
, homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que os requisitos da segregação cautelar não estariam presentes.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
245114677
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
246905666
.

Em parecer de id.

251860190
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo

a
purado
nos autos, no dia 19/07/2024,
por volta da
s
04h00min da manhã
,
houve um roubo na residência das vítimas
Luiz Octavio Bastos
Vicenzotto

[
77 anos] e sua esposa
Vilma Eloisa Bolognesi
Vicenzotto
[61 anos],
casa
localizada no bairro Vila Alta
, em Tangará da Serra.

Consta que o
casal de idosos estava dormindo quando foram surpreendidos por vários homens, com rostos descobertos que, usando de muita violência, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar e agredir o casal de idosos.
Ainda, o
s suspeitos s
ubtraíram vários objetos, inclusive uma arma de fogo tipo rev
ó
lver
ca
l
ibre

.
38, de propriedade do falecido pai da vítima de 77 anos.

No entanto, o
casal conseguiu ligar para seu filho

Octávio
Luis
Bolognesi Bastos
Vicenzotto

[41 anos], que foi até o local e fez com que os ladrões empreendessem fuga
.

Em
diligências
,

investigadores
da polícia civil
conseguiram
identificaram os suspeitos
e o
veículo Fiat Pálio, prata,
utilizado
na prática do roubo
.

Com tais informações,
os agentes conseguiram
localizar
a casa onde os suspeitos estavam, a qual suspostamente seria destinada a dar apoio aos membros do
Comando Vermelho
,
quando da prática de crimes
.

O paciente
Chailon
do Nascimento
estava hospedado nesta casa, vindo a confirmar em seu interrogatório policial que todos seriam integrantes da facção
Comando Vermelho
.

Dentro do limite cognitivo do
habeas corpus
, verifica-se existir
em
indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, revelados,
pela gravação das câmeras de segurança do local
,
boletim de ocorrência
, Auto de Apreensão, além dos depoimentos colhidos
e
boletim de ocorrência
.

Embora o impetrante sustent
e
a negativa de autoria como um dos fundamentos de seu pedido, é inviável
a
este Tribunal de Justiça imiscuir-se em tal questão em sede de
habeas corpus
,
sob pena de supressão de instâncias
,

posto demandar valoração aprofundada de provas
.

Assim, os elementos informativos até
então
coligidos são suficientes, em cognição sumária, para caracterizarem o
fumus
comissi
delicti
, primeiro pressuposto da prisão preventiva.

Resta
ria, tão somente,
averiguar se há motivos legítimos e suficientes para manutenção da prisão do paciente.

Vejo que o
juízo de origem fundou o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta.

Para melhor compreensão da questão, colaciono o seguinte excerto da decisão que
decretou
a prisão cautelar do paciente:

“[...]
Em análise ao
periculum
libertatis
, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei

para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a

garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social em face da reiteração delitiva, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática delitiva. A garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de
impunidade gerada, ante a grave conduta em apuração.

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP. A vítima Luiz Octavio Bastos
Vicenzotto
, perante a autoridade policial relata, em síntese, o modus operandi dos autuados, declarando que três dos custodiados portavam armas de fogo, sendo dois
revolveres
.38 e uma
pistola

Resta
, portanto, clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.o 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT.

[...]” (id.
244530673
)

Os fundamentos utilizados pelo juízo se revelam legítimos e embasados
em elementos concretos
.

Logo, s
em imiscuir no mérito da ação penal originária, tem-se que os elementos até então revelados pelas investigações
,
dão conta de um crime que, em tese,
foi premeditado e praticado com extrema violência e grave
ameaça, contra
vítimas idosas, além de ter sido cometido por supostos afiliados à facção
Comando Vermelho
.

Sabe-se que
a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e o perigo por ele causado, é fator mais do que suficiente para decretar a prisão preventiva, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi.
[...]”. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

N
ão há que cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva
, especialmente considerando
a

dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local
e sua
gravidade concreta
.

Com efeito, a

retro
citada
gravidade concreta
do crime de
roubo qualificado
,

demonstrada pelo emprego exacerbado de violência e grave ameaça, contra vítimas idosas, supostamente praticados por membros de ORCRIM, configura elevado risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta

O envolvimento do paciente
com facção
criminosa eleva a periculosidade da conduta, tornando-a especialmente grave e apta a desestabilizar a ordem pública.

Portanto, a
justificativa da prisão preventiva se fundamenta no risco concreto à ordem pública, considerando-se que a soltura do paciente, apesar de ser
tecnicamente
primário, não se mostra suficiente para mitigar o risco coletivo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
VINDICADA
, a fim de manter a prisão preventiva do paciente

Chailon
do Nascimento Martins,
já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024